Tribunal: TJES
Processo: 5007666-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SAMUEL ALMEIDA DE LIMA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO POR FORMATO DE ARQUIVO DIGITAL. FORMALISMO EXACERBADO EM PERÍODO PANDÊMICO. DILIGÊNCIA DO CIDADÃO QUE SUPRE A EXIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. SUBSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO — DETRAN/ES e pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — DER/ES em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) I – JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, para que proceda à TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE da motocicleta Honda / CG 150 TITAN KS, 2007/2007, Placa MRA8J57, Renavam 00909569134, da titularidade de SAMUEL ALMEIDA DE LIMA, com CPF n° 403.447.758-01, com n° de registro da CNH 05245603568 para o real proprietário VITOR DA CONCEIÇÃO, com CPF n° 168.278.717-62 e número de registro da CNH 05651002220;

II – JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO a realizar a TRANSFERÊNCIA das infrações cometidas na condução da motocicleta Honda / CG 150 TITAN KS, 2007/2007, Placa MRA8J57, Renavam 00909569134, a partir de 04/02/2021, da titularidade de SAMUEL ALMEIDA DE LIMA, com CPF n° 403.447.758-01, com n° de registro da CNH 05245603568 para o real proprietário VITOR DA CONCEIÇÃO, com CPF n° 168.278.717-62 e número de registro da CNH 05651002220;

III – JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, referente ao pedido de indenização por dano moral, e por consequência resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Requeridos em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a reforma parcial do julgado, argumentando pela subsistência da responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentam que a mitigação dessa regra, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alcança apenas débitos de natureza tributária (IPVA), permanecendo o rigor da solidariedade para multas e pontuações na CNH ante a omissão do alienante.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Na petição inicial, o recorrido sustentou ter vendido o bem e realizado o comunicado de venda via internet no mesmo dia, o qual foi indeferido pela administração sob o fundamento exclusivo de que os arquivos foram enviados no formato JPEG, em vez de PDF.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise da subsistência da responsabilidade solidária do antigo proprietário (vendedor) pelas penalidades de trânsito impostas em período posterior à alienação do veículo, à luz do regramento contido no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse cenário, é cediço que o artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo legal, o comprovante de transferência, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
[grifei]

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de mitigar tal regra para débitos de natureza tributária (IPVA), nos termos da Súmula nº 585, em se tratando de penalidades administrativas, como multas e pontuações na CNH, a jurisprudência daquela Corte permanece firme na aplicação do rigor da norma. Imputa-se, assim, ao alienante que não comunica a venda, a responsabilidade solidária pelos eventos ocorridos antes da ciência do Estado. Cite-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CO-MUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSI-TO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ.
1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2.
A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)
[grifei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCU-LO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSA-BILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE LEI ESTADUAL ES-PECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB
. Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2105548 MT 2023/0218119-0, Relator.: Minis-tra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).
[grifei]

Na hipótese vertente, resta demonstrado que o recorrido agiu com diligência, protocolando o comunicado de venda no ato da alienação do bem, em estrita observância ao prazo estabelecido no artigo 134 do CTB. A resistência administrativa, amparada exclusivamente em formalismo técnico quanto à extensão do arquivo digital (JPEG em vez de PDF), revela-se desproporcional e ignora as patentes dificuldades operacionais do período pandêmico.

Uma vez atingida a finalidade essencial do ato e a ciência inequívoca do Estado sobre a tradição do veículo, o excesso de rigor burocrático não pode servir de lastro para a manutenção de penalidades personalíssimas contra quem comprovadamente não mais detinha a posse do bem.

Neste contexto, em que pese o inconformismo dos recorrentes, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)